Tribunal: TJSP
Processo: 1000942-39.2020.8.26.0511
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Marcia Dalla Déa Barone
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-08-26
Data de publicação: 2021-08-31

Ementa:
Ação de obrigação de fazer, cumulada com pedido de concessão da tutela antecipada – Plano de saúde – Sentença de improcedência – Insurgência do autor – Pretensão de manutenção em plano de saúde – Direito do empregado demitido sem justa causa de ser mantido nas mesmas condições assistenciais do plano vigente no contrato de trabalho, desde que cumpra com os requisitos dos Artigos 30 e 31 da

Ementa:
Ação de obrigação de fazer, cumulada com pedido de concessão da tutela antecipada – Plano de saúde – Sentença de improcedência – Insurgência do autor – Pretensão de manutenção em plano de saúde – Direito do empregado demitido sem justa causa de ser mantido nas mesmas condições assistenciais do plano vigente no contrato de trabalho, desde que cumpra com os requisitos dos Artigos 30 e 31 da Lei 9.656/98 – A lei não impede a mutabilidade da contraprestação e dos valores do prêmio – Recurso parcialmente provido.

Dá-se parcial provimento ao recurso.